Tribunal: STF
Processo: Rcl 70910
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos da Comarca de Goiânia/GO (Processo 5480708-04.2020.8.09.0051), que teria deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada pelo Município de Goiânia referente a área pública na qual se pretende a instalação do BRT situado na Avenida Rio Verde, Qd. 04 (irregular), Lote 13, Setor Parque Amazônia, Goiânia-GO, com decisão determinando a expedição de mandado de reintegração de posse, o qual já foi expedido. 



    Em que pese residam diversas famílias na área já há cerca de 40 (quarenta) anos, o Município de Goiânia ingressou com várias demandas reintegratórias de forma individual, em detrimento do correto, necessário e imperativo ajuizamento de demanda coletiva.



    [...]



    Os processos foram encaminhados à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (PROAD 202303000399080) para fins de designação de reunião preliminar, bem como a adoção das providências previstas no Res. CNJ n. 510/2023, em especial a designação de visita técnica e adoção das boas práticas previstas no art. 5º, parágrafo único. 



    [...]



    Desse modo, foi iniciado o processo de mediação, tendo sido realizadas, recentemente, audiências de mediação nos dias 13/03/2024, 08/05/2024, 25/06/2024 (grupo 1), ocasião em que foi apresentada proposta por parte dos ocupantes ali presentes, e, posteriormente, 02/07/2024 (grupo 2), também sendo apresentada proposta. Há que ressaltar que o processo de mediação já se encaminha para sua fase de conclusão. 



    Ainda assim, a Defensoria Pública foi surpreendida ao tomar conhecimento acerca de decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 5480708- 04.2020.8.09.0051, na qual se determinou a reintegração de posse durante a mediação junto à CSF-TJGO, com prazo de cumprimento previsto para o dia 28/08/2024, não tendo sido suspensa até o presente momento, em que pese a Defensoria Pública já tenha se manifestado nos autos nesse sentido. 



    A possibilidade de cumprimento do referido mandato é prejudicial não apenas às famílias que se encontram no local, mas também às próprias negociações e trâmites junto à CSFTJGO, além de contrariar frontalmente a medida cautelar incidental concedida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-Distrito Federal (ADPF n. 828-DF), em clara usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e atribuição da própria Comissão de Solução Fundiárias do TJGO. 



    [...]



    Ademais, caso da ordem judicial em aberto venha a ser cumprida, os demandados serão retirados de sua residência e ficarão, possivelmente, em situação de rua e, em caso de sucesso nas tratativas e negociações coletivas no âmbito da Comissão de Solução Fundiárias do TJGO envolvendo as famílias que tiveram as ordens de reintegração de posse suspensa, verificar-se-á situação de desigualdade quanto à solução da questão entre indivíduos e famílias que se encontram em situação de igualdade material, em evidente afronta ao princípio da igualdade previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988. 



    [...]



    Tal decisão, com a devida vênia, merece reforma, para a preservação da autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com manutenção da atribuição de CSF/TJGO para conclusão das negociações e suspensão da ordem de reintegração durante o processo de mediação, salvo se expedido relatório parcial ou total pela comissão compreendendo se tratar de hipótese de cumprimento da decisão dos autos de origem.”



    Ao final, requer “a confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação até a finalização pela Comissão de Soluções Fundiárias (CSF-TJGO), das mediações como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar (4ª Tutela Provisória Incidental), com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Como se vê, buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada. Essa orientação foi reafirmada na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, na qual estabeleceu parâmetros para a retomada das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse, a fim de evitar o risco de convulsão social.



    No presente caso, assiste razão à parte reclamante. 



    Da análise dos autos, verifica-se que, em 20/07/2023, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos da Comarca de Goiânia/GO determinou a remessa do Processo 5480708-04.2020.8.09.0051 à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em cumprimento às determinações exaradas por esta CORTE na ADPF nº 828 STF/DF.



    Desde então, a controvérsia individual foi incluída no grupo de casos judiciais submetidos ao Processo Administrativo 202303000399080, com trâmite perante a Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Goiás, para fins de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva (eDoc. 59, fl. 55-60).



    Consta, igualmente, que as tratativas de conciliação foram iniciadas em 25/06/2024, encontrando-se pendentes de finalização, uma vez que ainda não houve resposta governamental acerca das propostas elaboradas pelas famílias que deverão desocupar a área pública em questão (eDoc. 62, fl. 209).



    No entanto, mesmo com as diligências de mediação em andamento perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Juízo de origem determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse em desfavor dos requeridos, ora assistidos pela Reclamante, autorizando o uso de força policial, se necessário, bem como o arrombamento do imóvel se estiver desocupado ou, ainda, em caso de resistência dos moradores.



    Nessas circunstâncias, a decisão combatida deixou de observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) corroborado pelo regime de transição decidido na 4ª Tutela Provisória Incidental, incorrendo em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade.



    Portanto, tendo em vista que a autoridade reclamada não aponta qualquer alteração nas circunstâncias fáticas do caso concreto para justificar o cumprimento da medida e diante da inexistência de informações de local hábil a assentar a família eventualmente desalojada, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, evidencia-se ser o caso de cassar a ordem de desocupação.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a ordem de reintegração de posse determinada no Processo 5480708-04.2020.8.09.0051, por descumprimento das condicionantes impostas na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, COM URGÊNCIA, a Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Goiás, bem como o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos da Comarca de Goiânia/GO sobre o teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente